Tribunal: TCU
Processo: 032.828/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrentes irregulares, com imputação de débito e multa, em razão de fraudes e desvios de valores ocorridos em arrecadações de inspeções de saúde no Setor de Faturamento da Base Aérea de Salvador (janeiro de 2007 a janeiro de 2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de Recursos de Reconsideração em face do Acórdão 11931/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Ronalde Sousa dos Santos (CPF XXX.713.515-XX), pelo Sr. Filipe Danilo Silva dos Santos (CPF XXX.768.155-XX) e pelo Sr. Sanderson da Boa Morte de Carvalho (CPF XXX.657.135-XX), com fundamento no art. 285 do Regimento Interno, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.